Tribunal: TJBA
Processo: 0000674-13.2009.8.05.0045
Classe: Reexame Necessário
Relator(a): JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão julgador: JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-27
Data de publicação: 2026-02-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL n.
0000674-13.2009.8.05.0045

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

JUIZO RECORRENTE: JUIZO DA V DOS FEITOS DE REL DE CONS CIV E COM. CÂNDIDO SALES

Advogado(s)
:

RECORRIDO: IMES INSTITUTO MANTENEDOR DE ENSINO SUPERIOR DA BAHIA LTDA e outros

Advogado(s)
:
ANA CARLA CARNEIRO DE SOUZA, MARCELO FALCAO DE FARIAS, MICHELLE MURAKAMI, RODRIGO BORGES VAZ DA SILVA, ROSANE MARIA SALOMAO, WELDON BRITO SANTANA DUTRA

ACORDÃO

REMESSA NECESSÁRIA.
AÇÃO
MONITÓRIA
.
CONSTITU
IÇÃ
O

D
OS DOCUMENTOS APRESENTADOS NA INICIAL

EM TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL.

SENTENÇA INTEGRADA EM SEDE DE
REMESSA NECESSÁRIA.

1. Na hipótese em que não há oposição de embargos monitórios, a ação monitória concretiza o objetivo a que se propõe: o de converter em título executivo judicial prova escrita da existência de obrigação, inviabilizando qualquer aprofundamento do conhecimento jurisdicional exigido para a prolação de uma sentença de mérito. Isso porque a conversão do mandado monitório em executivo é extraída como única solução possível e imposta por lei, diante da inércia do devedor em procedimento monitório.

2. N
a hipótese dos autos, não houve
apresentação de Embargos Monitórios,
constituindo-se
os documentos apresentados na Inicial em título executivo judicial (art. 701, § 2.º, do CPC).

Vistos, relatados e discutidos estes autos n.º
0000674-13.2009.8.05.0045
, em que figuram como remetente JUIZO DE DIREITO DA VARA DOS FEITOS DE RELAÇÃO DE CONSUMO, CIVEL E COMERCIAL DA COMARCA DE CÂNDIDO SALES e como interessados o IMES INSTITUTO MANTENEDOR DE ENSINO SUPERIOR DA BAHIA LTDA e outros.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em

CONFIRMAR A SENTENÇA EM REEXAME
, nos termos do voto da relatora.

Sala de Sessões, de de 2026.

PRESIDENTE

Des.ª Joanice Maria Guimarães de Jesus

RELATORA

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA

JG13